Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020929-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO BORGES - CPF: 361.280.319-00 (AGRAVADO), SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MÁRCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PLEITEADA NA INICIAL – ILÍCITO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇAO DO BEM E NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
–
AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO
.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), pacificou entendimento no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

Não evidenciado que o bem não irá oferecer risco ao meio ambiente, não mostra possível a sua liberação com a nomeação do proprietário como fiel depositário.

Ausente o requisito da Probabilidade do direito não se mostra possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a medida emergencial pleiteada na seara recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da comarca e Guarantã do Norte
/MT nos autos da
Ação Anulatória de Apreensão de Maquinário c/c Pedido Liminar de Urgência n. 1001867-58.2023.8.11.0087
,
que embora tenha indeferido o pedido de restituição da coisa,
nomeou o requerente/agravado JOÃO BORGES como fiel depositário

do bem

“Pá Carregadeira de rodas, ano 2020
/
2020, Lonking. Motor modelo deutz wp6g125e332. Motor 6 cilindros com potência de 92kw/ 2.200 rpm. Sistema de injeção: injeção direta. Capacidade da concha: 1.8 m3 peso operacional da concha: 3.000 kgs. Sistema de transmissão modelo: S-Lonking (Af/2r). Veloc. E Max: 36 km/. Equipada com ar-condicionado e ventilador. CHASSI:LSH0833NVLA808032/ 6P20H042031”

Aduz que, não foi apresentada prova de qualquer irregularidade e/ou nulidade do termo de apreensão lavrado pela autoridade ambiental.

Sustenta que, é lícita a preensão de bens que estavam sendo utilizados na prática de ilícito ambiental, independentemente do autuado ser ou não o proprietário dos bens.

Assevera que, para a apreensão do bem também não é necessária a comprovação de que ele é utilizado de forma reiterada ou rotineira na prática de ilícitos ambientai
s.

Assegura que, diferentemente do que foi arguido na inicial, a autoridade ambiental constou a utilização do bem na prática de ilícito ambiental, consubstanciado no desmatamento de área não consolidada.

Pontua que, a apreensão do bem se deu em observância à legislação de regência, não tendo que se falar em ilegalidade, e nem em restituição, ainda que apenas como fiel depositário.

Diz que, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial pleiteada nos autos originários.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal
.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão objurgada de modo a indeferir a nomeação do agravado como fiel depositário do bem
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recursal foi deferido.

A parte Agravada opôs interpôs agravio interno contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal e, em contrarrazões ao agravo de instrumento, impugnou integralmente os fundamentos de ambos os recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
nos autos da
Ação Anulatória de Apreensão de Maquinário c/c Pedido Liminar de Urgência n. 1001867-58.2023.8.11.0087
,
que embora tenha indeferido o pedido de restituição da coisa,
nomeou o requerente/agravado
JOÃO BORGES
como fiel depositário

do bem

“Pá Carregadeira de rodas, ano 2020
/
2020, Lonking. Motor modelo deutz wp6g125e332. Motor 6 cilindros com potência de 92kw/ 2.200 rpm. Sistema de injeção: injeção direta. Capacidade da concha: 1.8 m3 peso operacional da concha: 3.000 kgs. Sistema de transmissão modelo: S-Lonking (Af/2r). Veloc. E Max: 36 km/. Equipada com ar-condicionado e ventilador. CHASSI:LSH0833NVLA808032/ 6P20H042031”.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial pleiteada na exordial não se encontram presentes. Vejamos.

Em relação a apreensão do bem Pá Carregadeira de rodas, ano 2020
/
2020, Lonking. Motor modelo deutz wp6g125e332, CHASSI:LSH0833NVLA808032/ 6P20H042031, por meio do Termo de Apreensão n.º 22175113 (id. 123518657 – 1º grau), sabe-se que nos termos dos
artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, os bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambientais podem ser apreendidos, como cito:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos
, lavrando-se os respectivos autos”

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6º:

[...]

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
; [...]”.

In casu
, evidencia-se
do
Termo de Inspeção sob n° 22171677,
que o referido bem
, teria sido utilizado
na prática das infrações contra o meio ambiente, como cito:

“[...] foi registrada informações referente a um apá-carregadeira Loking, nas coordenadas geográficas: S 09º41’55,980” e W 54º20’23,898”, sendo no entorno verificado o desmate da vegetação em área não consolidada; [...] que na abrangência da pá-carregadeira foi constatado tambor de óleo diesel e o desmate de 24,2779ha [...] de vegetação nativa do bioma Amazônico objeto de especial preservação em área não consolidada do perímetro da Fazenda Rio Jordão”.
(id. 123518654 – 1º grau)

Deste modo, não vislumbro, por ora, qualquer irregularidade na apreensão do maquinário, eis que, ao que tudo indica, o bem estava sendo utilizado na prática de degradação do meio ambiente, o que impossibilitaria, por ora, a sua restituição ao proprietário.

Outrossim
, insta consignar que de acordo com os
artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, como cito

“Art. 105.
Os bens
apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

[...]

§ 2
o

Os bens confiados em depósito
não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o
uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado
. [...]”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a
liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente
.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 [...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO
. [...]

5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que
a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário
. 10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98; entretanto,
não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa
- anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...]
16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).
[...]”.
(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018)

No caso dos autos, embora seja possível constatar que a parte Agravada tenha apresentado pedido extrajudicial de restituição de bem, não há como afirmar que o bem não irá oferecer risco ao meio ambiente caso seja nomeado o suposto degradador como fiel depositário.

Além disso, a Corte Superior, ao julgar o REsp 1.814.947 - CE (Tema Repetitivo 1043) entendeu que o proprietário do bem apreendido em razão de infração de infração ambiental
“
não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência”.

Vejamos a ementa:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO. 1.
O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência. 2. Recurso especial provido
”. (REsp 1805706/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021)

Com efeito, não se vislumbra, por ora, qualquer irregularidade da Administração Publica quando estabeleceu que o bem apreendido fique sob guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização ou confiado aos órgãos e entidades de caráter ambiental e/ou penal.

Por esses motivos, não visualizo a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Recurso de Agravo de Instrumento, o que faço para indeferir a medida emergencial pleiteada com a inicial.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento julgo prejudicado o
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024